Tribunal: STF
Processo: HC 270331
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Latrocínio. Condenação com trânsito em julgado. Pleito absolutório. Writ sucedâneo de revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan Melo Santos e Luiz Carlos do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.045.583/SP (evento 40). 

O paciente Renan foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto o paciente Luiz Carlos foi condenado à pena de  14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II; e art. 29, caput, todos do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da condenação dos pacientes por tentativa de latrocínio sem suporte fático idôneo. Alega a ausência de elementos que demonstrem o dolo de subtração ou o início de execução do crime de roubo, destacando que a condenação se baseou em interpretação subjetiva dos fatos. Defende a atipicidade da conduta. Alega a inaplicação da Súmulas 7 e 182/STJ. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da condenação e de eventual mandado de prisão. No mérito, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição dos pacientes ou, subsidiariamente, a prolação de nova decisão com enfrentamento da matéria constitucional. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelos agravantes. 
2. Os agravantes alegam que houve impugnação específica ao único fundamento da decisão recorrida e sustentam que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, impedindo o exame da matéria pelo órgão colegiado competente. 
3. Os agravantes reiteram a inexistência de elementos que comprovem o dolo ou a tentativa de roubo, afirmando que a condenação se baseou em interpretação subjetiva da vítima, sem reconhecimento formal e sem ato de execução configurado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e suficiente para afastar o óbice da Súmula 182/STJ e se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator violou o princípio da colegialidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, estando autorizada pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, além de estar em conformidade com a Súmula 568/STJ. 
6. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo. 
7. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, é necessário que o agravo demonstre, por meio de cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas, o que não foi realizado pelos agravantes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Inicialmente, destaco a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Em exame dos autos, verifico a existência de certidão de trânsito em julgado ocorrido na data de 09.03.2026 (evento 9).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:

“(...).
No mais, conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso especial considerando a incidência da Súmula 7/STJ; no agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, os agravantes não refutaram adequadamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade. 
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, os agravantes trouxeram apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. 
(...)
É dizer, não basta afirmar que a questão é eminentemente de direito ou que a pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ. 
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
(...)
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental .”

Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente